Tribunal: TJDFT
Processo: 0039535-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. DIVISÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).
2. O não acolhimento da totalidade dos pedidos deduzidos na inicial viabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes, com base na sucumbência recíproca e desigual.
3. O acolhimento dos embargos à execução e as particularidades do caso não constituem proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor das partes.
4. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. Recurso conhecido e provido.